Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704223-28.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A RECORRIDO: JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre PICPAY SERVIÇOS e JHONATA CEZAR DOS SANTOS. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito